Tribunal: TJDFT
Processo: 0717695-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0717695-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS SERV DO DEPART DE IMPRENSA NACIONAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum no 0705460-15.2024.8.07.0001, ajuizada por ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMNTO DE IMPRENSA NACIOANAL em desfavor da ora agravante, determinou o pagamento da multa, nos seguintes termos (ID 192663220 do processo originário): “Da análise dos autos, verifico que o Egrégio TJDFT deferiu a tutela antecipada recursal, a fim de cominar o Réu Banco do Brasil S/A, a promover liberação de movimentação da conta bancária da associação Autora, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais). Na petição referida no ID 190493653, a Autor noticia que a instituição bancárias Ré, apesar de intimado da decisão em sede liminar, não atendeu ao comando judicial. Posteriormente, em atendimento ao despacho de ID 190678841, a parte Autora demonstrou nos autos a efetiva intimação do Réu sobre a decisão que deferiu a tutela antecipada, bem como juntou documentos que demonstram a manutenção do bloqueio da conta bancária objeto da ordem judicial (ID 191112456 e seguintes). É o relatório. DECIDO. De início, cumpre ressaltar que a finalidade da multa prevista no art. 537, do CPC é compelir o devedor a cumprir a sua obrigação na forma específica e inibi-lo de negar-se a cumpri-la. Daí porque pode e deve ser fixada em valor elevado, desde que suficiente e compatível com a obrigação. Na espécie, verifica-se que houve decisão liminar determinando que a parte ré restabeleça o acesso pela autora à conta bancária da referida associação, com fixação de multa diária. Quanto ao mais, restou demonstrada a necessidade da associação autora em ter acesso à conta bancária para que possa dar continuidade às suas atividades rotineiras, porém, mesmo após intimada da determinação judicial na data de 29/02/2024 (ID 191112454), a ré não se sentiu coagida a cumprir a ordem judicial com o valor inicialmente fixado, impondo-se sua majoração em razão do princípio da efetividade das decisões judiciais, bem como a aplicação de multa por ato considerado atentatório à dignidade da justiça. Ante tais considerações, DETERMINO à ré que pague à autora, o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), correspondente aos 40 (quarenta) dias de descumprimento da ordem judicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de penhora, bem como MAJORO a multa diária para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), limitada a 200.000,00 (duzentos mil reais). Intimem-se as partes. Em suas razões recursais (ID 58641677), narra que a agravante não comprovou ter apresentado junto ao Banco do Brasil os documentos atualizados para a liberação da movimentação da conta bancária. Afirma que se trata de decisão administrativa que envolve outros setores administrativos. Verbera que a multa não tem caráter indenizatório. Defende que a multa é desproporcional e deve ser minorada. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Passo a decidir. Conforme acima já relatado, o juízo a quo aplicou ao agravante multa pelo descumprimento da obrigação imposta em tutela de urgência, bem como majorou a multa diária. Inicialmente, verifico que a questão objeto do recurso não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1015 do Código de Processo Civil. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no Recurso Especial 1.704.520/MT (Tema 988) no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O sentido das expressões “urgência” e “inutilidade futura do julgamento diferido do recurso de apelação” foi apresentado nas razões de decidir do acórdão de forma alinhada aos princípios do atual diploma processual civil como os da economia e da celeridade processual, garantindo segurança jurídica ao jurisdicionado. Nesse contexto, o cabimento do agravo de instrumento deve ser analisado também sob a perspectiva de que o processo não pode e não deve ser um instrumento de retrocesso na pacificação dos conflitos. É latente no caso em comento a urgência na medida postulada, uma vez que já foi determinada a penhora dos valores. Desse modo, entendo que é cabível o presente agravo. Feitos esses esclarecimentos, passo, doravante, a apreciar o pedido de concessão de efeito suspensivo. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. No caso em comento, verifico que no agravo de instrumento de n.o 0706898-79.2024.8.07.0000, também de relatoria desta desembargadora, foi deferida a antecipação da tutela recursal para determinar ao agravante (Bando do Brasil) que proceda à liberação da movimentação da conta bancária da agravada (Associação dos Servidores do Departamento de Imprensa Nacional). Observa-se que a decisão que concedeu a antecipação da tutela recursal foi prolatada em 28/02/2024 e o agravante foi intimado para cumprir a obrigação em 29/02/2024, conforme certidão do Oficial de Justiça de ID 56352153, autos de n.o 0706898-79.2024.8.07.0000. Todavia, conforme constou na decisão agravada, não houve o cumprimento da decisão judicial deferida por esta relatora em antecipação da tutela recursal. Desse modo, o juízo a quo, visando dar efetividade às decisões judiciais, determinou a penhora da quantia de R$ 80.000,00, referente aos 40 dias de descumprimento da ordem judicial, bem como majorou a multa diária. Em que pesem, porém, as alegações da agravante, não se vislumbra, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito afirmado. Com efeito, já decorreu tempo suficiente para que a liminar fosse cumprida, mormente porque se trata de providência de natureza meramente administrativa. Logo, não há nenhum obstáculo demonstrado pelo agravante que lhe impede de cumprir a determinação judicial, no prazo estipulado. De fato, a multa cominatória admite certa flexibilidade, de modo que, caso seja demonstrado que o valor da astreinte se tornou excessivo ou ínfimo, é possível ao julgador alterá-lo, inclusive, de ofício, nos termos do art. 537,§ 1o, do CPC. Todavia, no caso em comento, o valor da multa arbitrada não se mostrou suficiente para compelir o agravante/réu ao cumprimento da antecipação da tutela recursal. Logo, a execução do valor arbitrado e a majoração da multa, ao que tudo indica, se mostra devida visando dar efetividade à própria decisão judicial. Trata-se, pois, de medida coercitiva que visa pressionar a parte a cumprir a decisão, que não foi efetivada. Além disso, a multa não se mostra excessiva ou desproporcional, mas foi arbitrada dentro dos parâmetros da razoabilidade, com o escopo de que a obrigação fosse cumprida. Nesse contexto, não restou provada, ao menos nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado. O perigo da demora milita em favor do agravado, uma vez que até o presente momento não foi cumprida a obrigação deferida em antecipação de tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se o Agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora